Tribunal: STF
Processo: HC 226209
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE ATROPELAMENTO COM INTENÇÃO HOMICIDA. VÍTIMAS: TANTO A EXCOMPANHEIRA QUE ESTAVA À PÉ E FOI ATINGIDA PELO CARRO QUANTO UMA PASSAGEIRA NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL. MAUS ANTECEDENTES. INDÍCIOS ROBUSTOS DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 



    1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, o ora paciente teria atropelado dolosamente uma ex companheira e, com essa colisão, lesionado também uma passageira que se encontrava no interior do automóvel. 



    2. Diante desse contexto, a prisão cautelar foi justificada pela necessidade: (i) de preservar a integridade física da ex-companheira, que alegadamente já havia sido agredida em oportunidades anteriores; (ii) de impedir a reiteração criminosa, haja vista o histórico criminal do suposto autor, o qual ostenta condenação transitada em julgado por crime de violência doméstica, que se infere ter sido cometido contra outra vítima; e (iii) de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o réu teria fugido da cena do crime, sem prestar socorro à passageira, encontrando-se foragido. 



    3. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, remontando a fundamentos distintos que poderiam justificar o cárcere até mesmo isoladamente. 



    4. De fato, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica.



    5. Também é certo que os referidos indícios de contumácia delitiva decorrem de aspectos bem explicitados nos autos, atinentes à garantia da ordem pública, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal. 



    6. Embora a defesa afirme tratar-se de réu primário e que não está foragido, ambas essas afirmações destoam do quanto registrado pelas instâncias ordinárias a respeito de questões factuais da causa, cujo reexame é inviável na via do habeas corpus. 



    7. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 



    8. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III, IV, VI, e § 2° -A, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal e no art. 303, § 1º, do CTB.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, “revogando-se a prisão decretada em desfavor do paciente”. Subsidiariamente, pleiteia que “se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Além disso, a hipótese atrai a orientação de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:



    [...] a manutenção da custódia preventiva se justifica para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser comprovada a imputação, mostrando-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319, mormente porquanto se encontra foragido desde a decretação da prisão temporária, bem como pelo fato de que, ao que consta, ser reincidente em crime praticado em contexto de violência doméstica, o que não o impediu de se afastar da criminalidade, o que, se confirmado, reforça a impossibilidade de benefício, conforme o disposto no art. 310, § 2º (“Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares”).



7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator